Tribunal: TJDFT
Processo: 0753243-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753243-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DURCESIO ISAIAS DOS SANTOS RECORRIDA: CONCEICAO NUNES DE PINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTA POUPANÇA E EM CONTA-CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio do montante de R$2.067,83 (dois mil sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), depositado em conta-corrente, e da quantia de R$630,00 (seiscentos e trinta reais), depositada em conta poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as quantias bloqueadas em conta poupança e em conta-corrente do executado são impenhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do CPC, art. 833, X, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. Referida impenhorabilidade tem por fundamento o fato de ser a poupança utilizada como forma segura e conservadora de reserva de capital usualmente destinada a garantir a subsistência familiar em casos de crises econômicas ou de força maior. 4. Ao julgar o REsp 1.660.671/RS, em 21/2/2024, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). 5. O bloqueio realizado na conta poupança deve ser desconstituído, por configurar verba impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC. 6. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado na conta-corrente é de natureza alimentar, não se desincumbindo do ônus probatório, consoante disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de valores depositados na conta corrente inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: Portanto, se o executado não se desincumbe do ônus de demonstrar que a quantia bloqueada em conta corrente constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, incabível o reconhecimento da impenhorabilidade com base na extensão da interpretação do art. 833, X, do CPC. Da mesma forma, conforme apontado pelo Juízo de origem, “(...) embora alegando se tratar de ganhos do seu trabalho autônomo, não demonstrou a origem dos valores. Ademais, não ficou demonstrado o comprometimento do sustento do executado e sua família”. Portanto, não restou configurada a hipótese do art. 833, IV, do CPC. Igualmente, não foi comprovado pelo agravante o fato do montante bloqueado ser indispensável para a manutenção e custos do trabalho, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do art. 833, V, do CPC. Nesse contexto, tem-se que a r. decisão recorrida, no tocante ao bloqueio dos valores da conta corrente, está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis. (ID 70357611). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta E. Corte, a "garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Incidência da Súmula 83 do STJ. .... 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Determino que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023